Tribunal: STJ
Processo: 0006906-70.2019.8.27.2731
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003846 - TO (2025/0277561-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MAX DANIEL FREITAS YAMAUTI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR
DO
BEM
E
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
DELITO.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em
matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade
penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social
da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152
/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe
).
5/6/2009
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido
de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o
montante do valor da
superar o percentual de 10% do salário
res furtiva
mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes.
3. Na hipótese em análise, o entendimento das instâncias de origem
deve ser mantido, tendo em vista que não se trata de situação que atrai a
incidência excepcional do Princípio da Insignificância, uma vez que,
mesmo sendo o acusado primário e sem antecedentes,
o valor do bem envolvido (
)
5 pares de tênis avaliados em R$ 200,00
ultrapassa o percentual de 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos
fato (
) e as circunstâncias fáticas que tangenciaram a
R$ 998,00 - 2019
conduta delitiva (saque de carga de caminhão tombado na
rodovia) afastam a mínima ofensividade e o reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento do agravado.
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA51267197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:36
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 7ae48a04-0ff7-4cba-b844-71907138485c

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51267197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:36
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 7ae48a04-0ff7-4cba-b844-71907138485c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003846 - TO (2025/0277561-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MAX DANIEL FREITAS YAMAUTI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR
DO
BEM
E
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
DELITO.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em
matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade
penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social
da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152
/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe
).
5/6/2009
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido
de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o
montante do valor da
superar o percentual de 10% do salário
res furtiva
mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes.
3. Na hipótese em análise, o entendimento das instâncias de origem
deve ser mantido, tendo em vista que não se trata de situação que atrai a
incidência excepcional do Princípio da Insignificância, uma vez que,
mesmo sendo o acusado primário e sem antecedentes,
o valor do bem envolvido (
)
5 pares de tênis avaliados em R$ 200,00
ultrapassa o percentual de 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos
fato (
) e as circunstâncias fáticas que tangenciaram a
R$ 998,00 - 2019
conduta delitiva (saque de carga de caminhão tombado na
rodovia) afastam a mínima ofensividade e o reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento do agravado.
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MAX DANIEL FREITAS
YAMAUTI (e-STJ fls. 553/561), contra decisão monocrática de e-STJ fls. 545/547, que
do agravo para
conheceu
para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA51266858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:41
Código de Controle do Documento: 5a9dbffb-e4cb-4722-a915-ab45fda4c760

A parte agravante alega a incidência do princípio da insignificância, tendo em
vista a atipicidade material do fato.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de
significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção
mínima surgem para atuar como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal.
Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a
situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio
para justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas que
atentem contra a ordem social.
Assim, o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no
sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de
"certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG,
Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe
).
5/6/2009
Salienta-se que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no
sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do
valor da
superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos
res furtiva
fatos. Precedentes: AgRg no AREsp n. 1.242.213/MG, Relator Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; AgRg no AREsp n.
4/9/2018
12/9/2018
1.308.314/MG, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
; AgRg no AREsp n. 1.313.997/MG,
23/8/2018
4/9/2018
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; AgRg no REsp n. 1.744.802/MS, Relator Ministro FELIX
21/8/2018
30/8/2018
Documento eletrônico VDA51266858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:41
Código de Controle do Documento: 5a9dbffb-e4cb-4722-a915-ab45fda4c760

FISCHER, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; HC n. 425.168/SC,
2/8/2018
10/8/2018
Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; AgRg no REsp n. 1.734.968/MG, Relator Ministro RIBEIRO
7/6/2018
15/6/2018
DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe
.
22/5/2018
30/5/2018
Na hipótese em análise, o entendimento das instâncias de origem deve
ser mantido, tendo em vista que não se trata de situação que atrai a incidência
excepcional do Princípio da Insignificância, uma vez que, mesmo sendo o acusado
primário e sem antecedentes, o valor do bem envolvido (5 pares de tênis avaliados em R$
) ultrapassa o percentual de 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos fato (
200,00
R$
)
998,00 - 2019 e as circunstâncias fáticas que tangenciaram a conduta delitiva (saque de
carga de caminhão tombado na rodovia) afastam a mínima ofensividade e o reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento do agravado.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51266858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:41
Código de Controle do Documento: 5a9dbffb-e4cb-4722-a915-ab45fda4c760

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0277561-0
AREsp 3.003.846 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00069067020198272731 69067020198272731
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAX DANIEL FREITAS YAMAUTI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MAX DANIEL FREITAS YAMAUTI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605551320:01584845@
2025/0277561-0 - AREsp 3003846 Petição : 2025/0088332-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:21:04
Código de Controle do Documento: C2E19912-07F7-4ED0-A1E5-A73E6B998A3F